Tribunal: STF
Processo: RMS 40060
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Wilson Baptista Melo, contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO DO ATO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não comprovada qualquer ilegalidade no processo de revisão da anistia, de rigor a denegação da ordem. 2. Agravo interno não provido”. (eDOC 61, ID: 0ca3d078)



    Na petição recursal (eDOC 69, ID: f924ddc1), o recorrente relata que é ex-cabo da aeronáutica, declarado anistiado político pela própria Comissão de Anistia, e que recebia mensalmente, desde então, a reparação econômica na forma de prestação mensal e continuada.



    Afirma que:



    “De fato, por meio da Notificação 2628182, o Impetrante/Recorrente foi intimado para apresentar defesa administrativa no processo de revisão de anistia, ocasião em que lhe foi autorizado “juntar documentos e requerer a produção de provas, contraprovas e arrolar testemunhas” (e-STJ fl. 165).



    Em sua defesa administrativa, além de uma detalhada demonstração da perseguição política sofrida, o Impetrante/Recorrente pediu a produção de provas por meio do depoimento pessoal (e-STJ fls 35/60).  



    Ocorre que, no processo de revisão da anistia do Impetrante/Recorrente, a Autoridade Coatora ignorou o pedido de produção de provas. Com isso, ela violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em nítida contrariedade aos termos da Tese 839 da Repercussão Geral, (...).



    (...)



    O direito de defesa, exercido no âmbito do devido processo legal, consagrado na Tese 839 da Repercussão Geral, deve ser efetivamente respeitado. A partir do momento em que a Administração Pública impede a produção de provas requeridas, o direito de defesa passa a ser apenas uma formalidade constante do procedimento administrativo, e não um meio de se obter o real esclarecimento dos fatos.



    (...)



    É fundamental que um cidadão envolvido nesse contexto fático  produza  suas  provas  em  um  procedimento  que  verdadeiramente esteja voltado para aferir a manutenção da anistia política. Os últimos sobreviventes dos referidos episódios devem ser ouvidos. Do contrário, estar-se-ia diante de um processo administrativo cujo resultado já seria conhecido antes mesmo de sua instauração.”



    Uma vez que a materialidade do direito de defesa foi ofendida, há violação ao devido processo legal administrativo e à Tese 839 da Repercussão Geral, o que impõe a reforma do acórdão recorrido e a concessão da segurança.” (eDOC 69, ID f924ddc1)



    Sustenta que, para anular a anistia do impetrante, seria necessária a observância do devido processo legal administrativo, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 817.338, tema 839, realizado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesses termos, alega a impossibilidade de a autoridade coatora ignorar seu pedido de produção de provas por meio de depoimento pessoal, o que restringiria seu direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Pleiteia o provimento do recurso para a reforma do acórdão recorrido.



    Em contrarrazões, a União defende que “as questões levantadas pelo impetrante no processo de revisão de sua anistia foram devidamente analisadas pela Comissão de Anistia (fls. 115/136), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.” Ao final, pugna pelo não provimento do recurso. (eDOC 85, ID 1bf25a8e)



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    O recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido estaria em confronto com o que foi decidido pelo STF no RE 817.338, tema 839 da repercussão geral, por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, no processo administrativo de revisão da sua anistia, embora tenha sido notificado para apresentar defesa, seu pedido de produção de provas por depoimento pessoal não teria sido apreciado.



    O acórdão recorrido denegou a segurança por ausência de comprovação do direito líquido e certo da impetrante e possui o seguinte teor:



    “Com efeito, conforme asseverado no provimento recorrido, as questões levantadas pelo impetrante no processo de revisão de sua anistia foram devidamente enfrentadas pela Comissão de Anistia (fls. 115/136), não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Por oportuno, veja-se o seguinte trecho do relatório da comissão:



    ‘Não obstante, para a análise atual, o Requerente limitou-se a juntar documentos pessoais, criticar a Comissão de Anistia e repetir considerações distorcidas avocando direitos inexistentes sobre a legislação vigente à época, não apresentando qualquer prova apta a demonstrar que tenha sofrido perseguição política. 29. Tem-se, portanto, evidenciado que o militar não foi perseguido político, e que permaneceu na Força Aérea Brasileira pelo pelo período máximo de reengajamento, excluído por CONCLUSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. Caracteriza-se, desta forma, que uma portaria publicada para ser ato de perseguição política não manteria um militar em seus quadros pelo período máximo do tempo de serviço em vigor, o que corrobora a ideia da inexistência da alegada perseguição política; pois, mesmo estando em vigor a Portaria administrativa nº 1.104/1964, que ampara a FAB a não renovar o tempo de permanência do militar, o mesmo foi mantido até o tempo máximo permitido. 30. Portanto, pode-se concluir que não houve demissão por ato de conteúdo político-ideológico, mas cumprimento de ato de caráter normativo, qual seja, Portaria nº 1.104, de 12 de outubro de 1964, que se trata de ato de caráter genérico, impessoal, abstrato, contendo comandos aplicáveis aos militares que se enquadrassem nas hipóteses previstas.’



    Nesse cenário, não se verifica ilegalidade no ato apontado como coator a ensejar a concessão da ordem. 



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal que asseverou: "não há direito certo e líquido, se o ato gerador do suposto direito foi anulado pela própria administração, no exercício de seu poder de autotutela".



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. É como voto.”



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, consignou ter sido observado o contraditório e a ampla defesa pela autoridade coatora, bem como a ausência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante.



    Note-se que, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, rememoro que cabe à autoridade processante, enquanto destinatária das provas, definir acerca da necessidade e utilidade da produção de provas para a formação de seu convencimento, não sendo obrigada a deferir eventual pedido de produção probatória quando verificar a sua desnecessidade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO. REITERAÇÃO DAS INTIMAÇÕES. NÃO COMPARECIMENTO. PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Comissão Processante tem o poder de indeferir a produção de provas impertinentes à apuração dos fatos, com supedâneo no art. 156, § 1º, da Lei 8.112/1990. 2. O indeferimento de diligência probatória no âmbito do processo administrativo disciplinar, motivado pelo satisfatório conjunto probatório para a elucidação dos fatos ou nas hipóteses em que, a despeito de sucessivas diligências, a testemunha não tenha sido encontrada ou, ainda que intimada, tenha deixado de comparecer à audiência, não constitui cerceamento de defesa. Precedentes do STF. 3. No caso concreto, a comissão processante, além de ter indicado a adoção dos procedimentos para a produção da prova requerida pelo recorrente, fundamentou a desnecessidade da pretendida oitiva. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 33421-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 31.8.2016)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual e Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. 4. Faltas disciplinares. Demissão. 5. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo. Não demonstração. 6. Independência das instâncias penal e administrativa. 7. Provas emprestadas. Autorização judicial. Possibilidade. 8. Contradita de testemunhos prestados no âmbito policial. Impossibilidade de realização durante o procedimento investigatório. Súmula Vinculante 14. 9. Realização de oitivas de testemunhas. Faculdade do presidente da comissão processante. 10. Degravações e mídias de interceptação telefônica. Juntada integral aos autos do PAD. Desnecessidade. 11. Mandado de segurança. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 12. Nulidade do processo. Inocorrência. 13. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 14. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33.579, de minha relatoria, Dje 27.5.2019).



    Assim, anoto que, além de terem sido apreciadas todas as alegações e documentos juntados pelo recorrente em sua peça de defesa, o impetrante não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal o direito à manutenção da anistia, apto a ensejar a reforma do julgado. 



    Isso porque, segundo relatado pela Comissão de Anistia, o impetrante foi excluído da Força Aérea Brasileira por conclusão de tempo de serviço e não em razão de perseguição política.



    Diante desse quadro, o STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de permanecer recebendo a reparação econômica em comento. Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual também deixou de ser devidamente preenchido. 



    Desse modo, para se entender de forma diferente ao assentado pela Comissão de Anistia e reformar o acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).  



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente